Tribunal: CARF
Processo: 10880.994630/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994630/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
VILLARES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO OU INEXATIDÃO MATERIAL.
NÃO CONFIGURADO NO PRESENTE CASO
Embora seja possível a retificação da PER/DCOMP no âmbito do processo
administrativo, é imprescindível em tais casos a precisa identificação do erro
de fato ou da inexatidão material no momento do seu preenchimento, o que não
acontece no presente caso, no qual o contribuinte pretende em verdade alterar
todo o crédito tributário informado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994630/2011-95
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico à
fl. 07 (Rastreamento no 013611615), que reconheceu parcialmente o saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário 2005 no valor de R$ 55.993,75 (de um total de
R$ 80.637,94), informado no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito no
21125.50630.260307.1.7.02-8041 e, conseqüentemente, homologou parcialmente ou
não homologou as compensações que têm por objeto o referido saldo.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram referentes
exclusivamente a retenções na fonte, que totalizaram R$ 80.637,94 (fl. 07). Deste valor,
foi confirmado um montante de R$ 55.993,75 e não confirmado R$ 24.644,19,
conforme discriminado por fonte pagadora à fl. 09.
Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 17-26) e da documentação que a
acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que: no primeiro trimestre de 2005, sofreu
retenção de IRRF pela empresa Aços Villares S/A, CNPJ 60.664.810/-0001-74, no valor
de R$ 24.644,19, conforme informe de rendimentos que apresenta; já no segundo
trimestre de 2005, sofreu retenção dessa mesma empresa no valor de R$ 29.759,44, e
também do Banco Itaú, no valor de R$ 26.234,31, totalizando R$ 55.993.75 de imposto
retido no segundo trimestre de 2005; além de constarem nos informes de rendimento,
tais valores foram devidamente declarados na DIPJ; o contribuinte enviou o Per/Dcomp
no 31165.22920.150306.1.3.02-5889, a fim de compensar débito com o crédito do
segundo trimestre de 2005, obtido a partir da retenção efetuada pelo Banco Itaú, no
valor de R$ R$ 26.234,31; tal Per/Dcomp foi objeto de retificação, por meio do
documento no 21125.50630.260307.1.1.02-8041, tendo em vista que não foi computada
a retenção na fonte efetuada pela fonte pagadora Aços Villares S/A, no valor de R$
29.759,44; no momento da retificação, por erro, o contribuinte incluiu também na
declaração o crédito apurado no 1o trimestre de 2005, originário da retenção efetuada
pela Aços Villares S/A, no valor de R$ 24.644,19, totalizando então o crédito de R$
80.637,94; a Dcomp foi enviada com erro formal, ao ter incluído créditos dos 1o e 2o
trimestres de 2005, formalizada como sendo concernente apenas ao 2o trimestre de
2005; o despacho decisório que reconheceu apenas o valor de R$ 55.993.75 deve ser
reformado, já que o contribuinte possui de fato direito aos créditos utilizados,
devidamente comprovados documentalmente, decorrendo as não homologações de mero
erro formal cometido no preenchimento da Dcomp; o contribuinte apurou saldo
negativo no ano-calendário 2005, referentes ao 1o e 2o trimestres, no valor de R$
80.637,94; independente do erro, teve efetivamente descontado de seus rendimentos os
valores de IRRF, adquirindo legitimamente o direito à restituição, cujos créditos
encontram-se presentes na sua escrituração fiscal e declarações do imposto de renda; o
erro do contribuinte não causou prejuízo ao Fisco, nem resultou em qualquer
modificação no mérito do crédito ou da Dcomp; o direito à restituição e compensação é
previsto em lei, não podendo ser suprimido por formalidades impostas por normas
complementares de hierarquia inferior, o que excederia o poder regulamentar e
afrontaria o princípio da legalidade; deve ser observado o princípio da verdade material.
Requer a reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas as compensações
em litígio, comprovado o saldo negativo dos 1o e 2o trimestres, no valor de R$
80.637,94, e a suspensão do presente processo até seu julgamento final na esfera
administrativa, bem como dos processos de cobrança relacionados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

Em sessão de 27/09/2018, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte por entender que o crédito remanescente não confirmado pela
Unidade de Origem seria referente ao primeiro trimestre do ano ao passo que a origem do crédito
informado em PER/DCOMP seria de saldo negativo de IRPJ referente ao segundo trimestre.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 131/132 do e-processo):
A contribuinte deseja ver reconhecido o único valor de IRRF não confirmado no
despacho decisório (R$ 24.644,19), alegando que preencheu com erro a Dcomp, pois tal
valor refere-se na verdade a retenção efetuada no trimestre anterior.
De fato, consulta à Dirf ratifica o constante do informe à fl. 49, acerca do valor retido de
R$ 24.644,19 pela fonte pagadora Aços Villares S/A, CNPJ 60.664.810/-0001-74, sob o
código de receita 5706, no mês de fevereiro de 2005, ou seja, no 1o trimestre de 2005.
No entanto, tal retenção ocorreu em período de apuração distinto do objeto do presente
processo (2o trimestre de 2005), tendo em vista que a contribuinte adotou o período de
apuração trimestral do imposto de renda, e não anual.
Verifica-se ainda que a contribuinte incorreu nesse mesmo erro na DIPJ, tendo em vista
que informou nessa declaração o valor de R$ 80.637,94 a título de IRRF no segundo
trimestre de 2005 (fl. 112), e não R$ 55.993.75, conforme ela própria reconhece que
seria o valor correto para o período. Tendo em vista que não foi apurado imposto devido
para o 2o trimestre de 2005, o valor do saldo negativo seria, portanto, de R$ 55.993.75, e
não R$ 80.637,94, conforme por ela apurado.
Em seu pedido, fala que resta comprovado o saldo negativo dos 1o e 2o trimestres, no
valor de R$ 80.637,94 (fl. 25), tendo simplesmente somado o IRRF de R$24.644,19 que
deseja ver reconhecido (referente ao 1o trimestre de 2005), com as retenções efetivadas
no segundo trimestre do mesmo ano, na tentativa de ver convalidado seu erro. Sua
argumentação não merece prosperar, tendo em vista que a retenção de R$ 24.644,19
jamais poderia simplesmente ser somada ao saldo negativo do trimestre seguinte (R$
55.993.75). A apuração do 1o trimestre foi baseada em outras receitas, houve apuração
de imposto sobre o lucro real (diferente do 2o trimestre), no valor de R$ 1.473,15, e
inclusive possui um novo valor de retenção por ela informado, de R$ 3.639,53, tendo
sido apurado saldo negativo no valor de R$ 2.166,38 (fl. 111). São períodos, portanto,
com apurações independentes, que claramente não se confundem.
Cumpre esclarecer que o IRRF é uma antecipação do devido ao término do período de
apuração, razão pela qual o termo usado na norma é deduzir e não compensar. No caso
da compensação há um indébito tributário, o que não é o caso do IRRF. Quando da
retenção, o valor era devido na operação, sujeito à possibilidade de dedução na apuração
trimestral ou anual, momento onde se apura o real resultado das operações da empresa
globalmente consideradas para aquele período. Assim, não há que se permitir a dedução
de IRRF de outro período de apuração, o qual deveria ter sido apropriado no período
correspondente.
Justamente por isso é que, em cada Dcomp apresentada pela contribuinte, faz-se
necessário que ela indique um, e apenas um, período de apuração do crédito com o qual
pretende compensar seus débitos. Dessa forma, a própria contribuinte reconhece que o
valor de IRRF não confirmado no despacho decisório, único valor que implica litígio no
presente processo, refere-se a outro período de apuração (1o trimestre de 2005),
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

diferente daquele objeto do seu pedido no Per/Dcomp e ora analisado (2o trimestre de
2005), não podendo, portanto, ser reconhecido.
A legislação, aliás, é clara nesse sentido. Assim dispunha a IN SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da Dcomp em análise:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar
o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos constam do
original)
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa para que sejam considerados os saldos negativos de IRPJ do 1o e 2o
trimestre de 2005 na composição do crédito tributário pleiteado em PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/12/2018 (fls. 134 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/01/2019 (fls. 136 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretende a utilização de
um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ informado na declaração como sendo referente ao
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

2o trimestre de 2005, composto a partir de três retenções na fonte, como se observa abaixo (fls. 4
do e-processo):

As retenções “0001.”, “0003” e “0004” foram confirmadas pela própria Unidade
de Origem, remanescendo portanto apenas a parcela de R$ 24.644,19 referente à retenção
“0002” não reconhecida.
Ao analisar as razões do contribuinte expostas em manifestação de
inconformidade, a DRJ/SDR confirmou a impossibilidade de reconhecimento da parcela
remanescente, embora a sua confirmação em sistema DIRF, devido ao fato dela se referir a
retenção ocorrida ainda no 1o trimestre de 2005, ao passo que a PER/DCOMP envolver o saldo
negativo do 2o trimestre do ano. Ainda segundo o acórdão recorrido (fls. 131 do e-processo), a
contribuinte incorreu nesse mesmo erro na DIPJ, tendo em vista que informou nessa declaração
o valor de R$ 80.637,94 a título de IRRF no segundo trimestre de 2005 (fl. 112), e não R$
55.993.75.
Com efeito, analisando a DIPJ do 2o trimestre de 2005, constata-se pela “Ficha
06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral” (fls. 98 do e-processo) que o contribuinte
teria informado um valor de R$ 164.294,61 a título de receitas de JCP e R$ 116.601,99 de outras
receitas financeiras. Já para o 1o trimestre de 2005 não foram declaradas receitas de JCP, mas tão
somente um valor de R$ 314.348,67 de outras receitas financeiras.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

De fato, o contribuinte cometeu um equívoco ao escriturar as receitas recebidas a
título de JCP, tanto no que diz respeito à escrituração da receita em si como da contabilização da
retenção sofrida.
Sucede que consoante advertido pela própria instância a quo (fls. 132 do e-
processo):
A legislação, aliás, é clara nesse sentido. Assim dispunha a IN SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da Dcomp em análise:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar
o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos constam do
original)
Como se vê, a legislação autoriza a utilização das retenções sofridas pelo
contribuinte de duas maneiras: (A) a primeira como dedução do tributo devido ao final do
período de apuração em que houve a retenção e (B) a segunda na formação do saldo negativo do
período.
No caso, tendo em vista que a retenção aconteceu no primeiro trimestre de 2005,
mas o contribuinte apenas contabilizou e informou os valores na declaração referente ao segundo
trimestre, o qual, aliás, é informado na presente PER/DCOMP, cujo saldo negativo pretendido
refere-se exatamente ao segundo trimestre, o contribuinte acabou por desconsiderar totalmente o
disposto pela legislação.
E embora o contribuinte afirme em seu recurso voluntário que tal equívoco não
passaria de um mero erro formal (fls. 140 do e-processo), isto não é verdade. Trata-se na
verdade de um equívoco na interpretação e aplicação da própria norma jurídica. Embora seja
verdade que a legislação autorize a restituição/compensação de valores retidos por terceiros,
desde que efetivamente comprovada a retenção e o oferecimento das receitas respectivas à
tributação, a legislação impõe regras procedimentais as quais devem ser observadas.
Assim, não se trata, como pretende fazer crer o contribuinte, de um mero erro
formal no preenchimento da PER/DCOMP ou da DIPJ, mas sim de um erro de direito, ou seja,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994630/2011-95

de aplicação da legislação tributária, no que diz respeito à contabilização e apuração do tributo
devido. O contribuinte não apurou devidamente o seu saldo negativo nos dois primeiros trimestre
do ano pelo simples fato de ter considerado receitas referentes ao primeiro trimestre, tão somente
no segundo trimestre, o que sem dúvida alguma impactou e influenciou na apuração dos tributos
de ambos os períodos.
Ressalte-se que o entendimento particular deste Conselheiro Relator é no sentido
de admitir a retificação de PER/DCOMP para modificação do tipo do crédito informado, o que,
contudo, não vale para o presente caso. Tais retificações somente são admitidas na hipótese em
que identificado uma simples inexatidão material decorrente de um equívoco formal no
preenchimento de alguma declaração.
Mais uma vez, importante salientar que não estamos lidando no presente caso com
um erro de fato ou então com uma inexatidão material, passível de retificação e adequação no
âmbito do processo administrativo.
A ideia de inexatidão material encontra-se relacionada com os aspectos objetivos
do ato de aplicação da norma jurídica, quer dizer, não envolve problemas resultantes de
entendimento ou interpretação jurídica.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital